Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724691-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISDELIO JOSE DE PINHO DOS SANTOS IMPETRANTE: RENATO MARQUES TRIPUDI AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela RENATO MARQUES TRIPUDI e outra, em favor do paciente GISDELIO JOSE DE PINHO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 4 de fevereiro de 2025, mesmo com manifestação favorável do Ministério Público à sua liberdade. A decisão judicial baseou-se na reincidência e na suposta ineficácia de medidas alternativas, alegando risco à ordem pública. Sustenta que a prisão preventiva carece de contemporaneidade, pois os fatos que a justificaram não se sustentam após a audiência de instrução, indicando que testemunhas e policiais confirmaram que não havia drogas ou dinheiro com o paciente, tampouco indícios de tráfico e que a residência era usada por terceiros para consumo, e o paciente, dependente químico, apenas cedia o espaço, não havendo provas que ele tenha lucrado com o tráfico. Acrescenta que o paciente sofre de grave dependência química, com histórico de ingestão de medicamentos em crise de abstinência, o que motivou atendimento médico de urgência. Aponta, ainda, que relatórios médicos e laudos psiquiátricos recomendam tratamento especializado, sendo o ambiente prisional inadequado e prejudicial à sua saúde física e mental. Aduz, ainda, que a prisão preventiva não possui motivação idônea e concreta, pois o paciente não representa risco social, não possui vínculos com organizações criminosas e sua trajetória é marcada por vulnerabilidade social e que a manutenção da prisão viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, e contraria a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de contemporaneidade e adequação da medida cautelar. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com base nos artigos 310, III, 322, parágrafo único, 350, 317 e 318, III, do CPP. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, alegando que o Ministério Público se manifestou favorável a revogação da segregação. Indica ainda que a prisão preventiva carece de contemporaneidade, pois os fatos que a justificaram não se sustentam após a audiência de instrução, indicando que testemunhas e policiais confirmaram que não havia drogas ou dinheiro com o paciente, tampouco indícios de tráfico e que a residência era usada por terceiros para consumo, e o paciente, dependente químico, apenas cedia o espaço, não havendo provas de que ele tenha lucrado com o tráfico. Alega, também, que o paciente sofre de grave dependência química, com histórico de ingestão de medicamentos em crise de abstinência, o que motivou atendimento médico de urgência. Aponta, ainda, que relatórios médicos e laudos psiquiátricos recomendam tratamento especializado, sendo o ambiente prisional inadequado e prejudicial à sua saúde física e mental. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que, após o encerramento da audiência de instrução, o impetrante deduziu pedido de revogação de prisão com base nos mesmos fundamentos articulados na presente impetração (ID 239783571 dos autos de origem PrEsAn 0705629-65.2025.8.07.0001), estando o referido pedido pendente de apreciação por aquele juízo. Vale destacar que a ulterior decisão que manteve a prisão preventiva (ID 232987709 dos autos de origem já referidos), está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, tanto pelo juízo de origem quanto pelo juízo de execução penal, que também apreciou análogo pedido de concessão de prisão domiciliar, com base nos mesmos fundamentos, reportam a existência de uma “boca de fumo” denominada “boca do bombeiro”, na residência do acusado GISDÉLIO. Nesse sentido, resta evidenciado os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, em especial para garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando ainda a gravidade da conduta e se tratar de crime cuja pena é superior a 4 anos. Vale destacar que não obstante o Ministério Público do Juízo de origem tenha se manifestado favorável ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com a transferência do paciente para clínica de reabilitação (ID 232888768 dos autos de origem), considerando se tratar de paciente que cumpre pena por outra condenação por igual delito, o regime de cumprimento de pena, inclusive eventual substituição por prisão domiciliar, há de ser fixado pelo juízo da execução, o qual, consoante decisão constante no ID 73078509 indicou óbice para a concessão do benefício da prisão domiciliar. Sobre a competência do Juízo da Execução Penal, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PACIENTE CONDENADO EM REGIME FECHADO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA DURANTE CINCO ANOS. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 Paciente condenado a doze anos e dez meses de reclusão, no regime fechado, por infringir os artigos 33, 40, inciso V, e 35, da Lei 11.343/2006, depois de se juntar com quatro indivíduos para traficar cocaína. 2 Não há ausência de contemporaneidade. A prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, tendo em vista o longo período em que o paciente ficou foragido - cinco anos -, sendo condenado por sentença confirmada pelo Tribunal. 3 A pretensão de prisão domiciliar por suspeita de contaminação pelo coronavírus ou outras enfermidades do paciente, é matéria que precisa passar pelo crivo do Juízo da Execução Penal, também competente para decidir sobre a transferência de Unaí/MG, na execução provisória. O paciente não integra o grupo de risco etário (quarenta anos de idade) e as autoridades vinculadas ao sistema penitenciário têm adotado medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2. Não se verifica nenhuma ilegalidade a ser coartada por habeas corpus. 4 Ordem denegada. (Acórdão 1296945, 0735541-86.2020.8.07.0000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJe: 10/11/2020.) No que tange à necessidade de assistência médica, a decisão do Juízo de Execução Penal acima referida indicou que todas as medidas necessárias para atender às demandas do paciente já foram determinadas por aquele juízo. Sendo certo que o sistema prisional possui condições de atender às demandas médicas de seus internos quando devidamente comprovadas. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se as informações ao juízo da causa, em especial para que se informe sobre eventual apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva constante no ID 239783571 dos autos de origem (PrEsAn 0705629-65.2025.8.07.0001). Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.